Tribunal: TJDFT
Processo: 0712056-83.2022.8.07.0001
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-06

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) No do Processo: 0712056-83.2022.8.07.0001 APELANTE: AUGUSTO PORTELLA FONTANA, REGINALDO GONTIJO APELADO: REGINALDO GONTIJO, RRO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - ME, AUGUSTO PORTELLA FONTANA Relatora: Desa. Fátima Rafael DESPACHO Tendo em vista a oposição de Embargos de Declaração com efeitos infringentes (Ids. 64332363 e 64333172), intimem-se os Embargados para manifestação, nos termos do artigo 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil. Brasília, 30 de outubro de 2024. Desembargadora Fátima Rafael Relatora